Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716532-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEOMAR MARCOS DA SILVA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2025 16:32:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator